Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720265-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante para manifestar, fundamentadamente e no prazo de 5 (cinco) dias, seu interesse recursal diante franqueado nas contrarrazões (ID 60250755), notadamente da alegação de perda do objeto recursal decorrente da alienação do veículo cujos direitos aquisitivos busca penhorar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator